Tribunal: TJSP
Processo: 1007019-33.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer cumulada com reparatória de danos materiais e morais - autor nega a existência da relação jurídica - juntada de suposta contratação pela via eletrônica - autenticidade impugnada pelo autor - ausência de elementos que demonstrem a manifestação de vontade - débito declarado inexigível - possibilidade de compensação de valores -

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer cumulada com reparatória de danos materiais e morais - autor nega a existência da relação jurídica - juntada de suposta contratação pela via eletrônica - autenticidade impugnada pelo autor - ausência de elementos que demonstrem a manifestação de vontade - débito declarado inexigível - possibilidade de compensação de valores - restituição simples do indébito - dano moral configurado - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para esse fim.